Tribunal: TJSP
Processo: 2246821-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio de carteira de habilitação e cartões de crédito – Descabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, deferida com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e desproporcional, como forma de se buscar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Medidas coercitivas atípicas – CPC, artigo 139, IV - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de bloqueio de carteira de habilitação e cartões de crédito – Descabimento – Hipótese em que a medida coercitiva atípica, deferida com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC, mostra-se desarrazoada e desproporcional, como forma de se buscar a satisfação do crédito executado – Não localização de bens que, por si só, não representa indício de ocultação patrimonial – Exequente que não foi capaz sequer de localizar os próprios executados - RECURSO DESPROVIDO.